Tribunal: TJDFT
Processo: 0000918-42.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, esclarecendo que o conjunto probatório carreado aos autos comprova que o embargante praticou o crime de tráfico de drogas, pois mantinha em depósito porções de cocaína e maconha para difusão proscrita. Portanto, não há falar-se em omissão ou contradição, razão de se rejeitar os embargos de declaração, por visar apenas à rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.